Tribunal: CARF
Processo: 16561.720105/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720105/2017-10
RESOLUÇÃO
1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar
competência para julgar o recurso voluntário, sendo determinada a redistribuição ao conselheiro
relator do acórdão anteriormente proferido no âmbito do CARF ou, caso o mesmo não mais
componha o Conselho, o sorteio do processo no âmbito da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, haja vista no § 11 do art. 89 do Regimento Interno.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendários de 2013 e
2014, com cobrança de juros de mora e multa de ofício qualificada de 150%, decorrentes de
alegada amortização fiscal indevida de ágio por aquisição de participação societária, mediante
Fl. 16136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
2
interposição de empresa veículo, cuja existência foi considerada artificial e sem propósito
negocial, tendente ao aproveitamento ilegal do benefício fiscal ora referenciado.
Após regular impugnação da contribuinte (fls. 15341 e seguintes), este processo
tramitou originalmente até o CARF para apreciar Recurso Voluntário, tendo sido determinado o
retorno dos autos à DRJ ante a ausência de motivação, como se vê do acórdão 1401-003.492, de
11 de junho de 2019 (fls. 15805 e seguintes). O colegiado decidiu, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de decadência e de utilização da LINDB para dar provimento parcial ao recurso
no sentido de considerar nula a decisão de primeira instância, devendo retornar os autos à Delegacia
de Julgamento para a prolação de nova decisão.
Assim, o processo retornou à instância de piso, que prolatou nova decisão (fls.
15954 e seguintes), com base na qual a presente análise é realizada. Por bem condensar o
histórico dos fatos, colhe-se de trecho do relatório do acórdão recorrido para sintetizar os
acontecimentos trazidos no TVF:
Os presentes autos estão amparados pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal no 08.1.85.00/2017-00020-2 e é continuação de procedimento fiscal
originado no TDPF 08.1.85.00/2013-00135-2 (abrangia períodos 2010 a 2012) que
redundou nos autos de infração conhecidos pelos processos no 16.561-
720005/2015-21 e 16.561.720006/2015-76.
Decorrente destes autos houve redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo da
CSLL no valor de R$ 133.843.187,59 em 2013, e R$ 140.078.876,95 em 2014.
No final de julho de 2014, a fiscalizada MEDLEY COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA.
(CNPJ N. 10.588595/0001-00), incorporou a empresas MEDLEY INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (CNPJ N. 50.929.710/0001-79), e assumiu a razão social de
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ N. 10.588.595/0007-97).
O objeto desta verificação fiscal foi a constatação que para uma simples aquisição
direta da MEDLEY pela SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS, controladora do grupo
situada na FRANÇA, houve a utilização por parte do grupo SANOFI-AVENTIS de
uma complexa reorganização societária para essa aquisição, envolvendo
empresas de passagem, custo de aquisição inflado por aumento de capital e a
divisão da MEDLEY adquirida entre essas empresas de passagem. Tudo para dar
uma aparência legitima ao aproveitamento da amortização do ágio, já inchado,
como despesa dedutível.
Nessa operação foram envolvidas diversas empresas pelo grupo adquirente,
inclusive com denominações semelhantes, como AVENTIS ANIMAL NUTRTTION
BRASIL LTDA, CNPJ 13.094.578/0001-04, posteriormente denominada SANOFI
AVENTIS COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. (Sanofi 13, SACL), SANOFI- AVENTIS
FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 02.685.377/0001-57 (Sanofi 02), SANOFI- AVENTIS
COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.588.595/0001-00 (Sanofi 10
Com), posteriormente MEDLEY COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. e atualmente
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ 10.588.595/0007-97 (Medley 10) e SANOFI-
Fl. 16137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
3
AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 10.496.038/0001-50 (Sanofi
10 Ind). Pelo grupo de pessoas físicas vendedoras foi utilizada a empresa holding
LOTPAR
IV
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
CNPJ
10.645.021/0001-18
(Lotpar),
representando a família Negrão.
Como resultado da ação fiscal, foram lançados os valores dos tributos incidentes
sobre a glosa das amortizações de ágio contabilizados quando da aquisição da
MEDLEY50 que influenciou na base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido nos anos calendários de 2013 e 2014.
DA ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO SANOFI-AVENTIS PARA AQUISIÇÃO DA MEDLEY
S/A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Em 14/03/2009, o Grupo Sanofi Aventis adquire, através das empresas AVENTIS
ANIMAL NUTRITION BRASIL LTDA. (CNPJ. no 13.094.578/0001-04) (SANOFI13) E
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ no 02.685.377/0001-57) (SANOFI02)
as empresas de gaveta RELLI PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ no 10.588.595/0001-00)
e KOLGUA PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ no 10.496.038/0001-50).
As empresas haviam sido constituídas em 19/01/2009 pelas sócias SERPAC
EMPREENDIMENTOS LTDA. e SERPAC PARTICIPAÇÕES LTDA., com capital social de
R$ 1.000,00 cada uma.
A partir de 14/03/2009, o Grupo SANOFI (SANOFI13), assumiu a sociedade das
empresas mencionadas e alterou a razão social de ambas. Assim a RELLI passou a
ser chamada de SANOFI-AVENTIS COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA (SACP).
(CNPJ no. 10.588.595/0001-00) (SANOFI10COM) e a KOLGUA recebeu a
denominação SANOFI-AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA (SAIP). (CNPJ
no 10.496.038/0001-50) SANOFI10IND).
Em 27/04/2009 a SAMOFI13, aumentou o capital da SANOFI 101 ND para R$
150.001.000,00
e aumentou o capital da SANOFI10COM para R$
1.350.001.000,00.
Estas duas empresas foram utilizadas para a aquisição da MEDLEY
FARMACÊUTICA. Este aumento de capital foi o exatamente o valor necessário
para a negociação.

Fl. 16138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
4

Em 07/04/2009 foi celebrado contrato de compra e venda da MEDLEY, tendo
como compradores a SANOFI10COM (SACP) e a SANOFI10IND (SAIP) e como
vendedor a LOTPAR, onde a impugnante (à época SAIP) e a SACP se
comprometeram adquirir da Lotpar 100% das ações existentes e de novas ações
de emissão da Medley pelo valor total de R$1.499.999.999,46, sendo R$
955.330.721,46 pagos à Lotpar e R$ 544.669.278,00 pagos para a própria Medley
para aquisição de ações de sua própria emissão.
Na data de fechamento, 27/04/2009, a parcela do preço de aquisição pago à
Lotpar foi dividida da seguinte forma: (i) a SACP pagou R$ 859.797.649,31 para
aquisição de 90% das ações; e (ii) a Recorrente (à época SAIP) pagou R$
95.533.072,15 para aquisição de 10% das ações.
Já a parcela do preço de aquisição paga para a Medley pela emissão de suas ações
foi segregada da seguinte forma: (i) a SACP pagou R$ 490.202.350,00 (90%); e (ii)
a Recorrente (à época SAIP) pagou R$ 54.466.928,00 (10%). Tal pagamento
ocorreu na data de fechamento contratada, 27 de abril de 2009, data em que
houve aumento do capital social da Medley no valor total de R$ 544.669.278,00.
Após a aquisição, a contribuinte (à época SAIP) apurou ágio no valor de R$
148.836.884,12 (valor após ajustes em razão de obrigações firmadas no Contrato
de Compra e Venda para o pagamento de preço de aquisição adicional em
benefício da Lotpar). A estrutura após a aquisição pode ser assim demonstrada:

Fl. 16139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
5
Foram considerados como integrantes do preço pago para fins de formação do
valor do ágio: (i) o valor do aumento de capital; e (ii) o valor dos ajustes do preço
de compra pagos ao vendedor.
Em 30.11.2009 a Medley foi cindida, tendo havido a incorporação do acervo
líquido cindido (ativos e passivos relativos à área comercial da Medley - 90% do
total) na SACP.
Em 30.12.2009, a Medley (que então apenas detinha os ativos e passivos
relacionados à atividade industrial dos negócios Medley - 10% do total)
incorporou a impugnante (à época SAIP), passando a estrutura a ser assim
representada:

Da cisão da MEDLEY, a parcela de 90% foi incorporada pela SACP. Após a
incorporação, a denominação desta empresa passou para MEDLEY COMERCIAL E
LOGÍSTICA LTDA (MEDLEY10) - vide item 7.
A parcela remanescente de 10% da MEDLEY, ao contrário, incorporou a SAIP em
janeiro de 2010 e assumiu a denominação de MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA (MEDLEY50), vide item 7 do TVF.
E finalmente em abril de 2014 a MEDLEY10 incorporou a MEDLEY50 e com as
sucessivas operações societárias descritas encadeadas, o grupo SANOFI
considerou que o ágio pago, e inflado pelo aumento de capital, estaria legalizado
para ser amortizado nas condições dos arts. 385 e 386 do RIR/99.
VALOR DO ÁGIO APURADO E SUA AMORTIZAÇÃO
A contribuinte foi questionada sobre o registro do valor de R$ 1.316.181.472,23
na SANOFI10COM (SACP) e R$ 146.242.385,85 na SANOFI10IND(SAIP), informados
nas respectivas linha 27, relativa a ágios em investimentos ativo não circulante -
investimentos, ficha 36, ativo - balanço patrimonial, da DIPJ 2009, ano calendário
2009 do CNPJ fiscalizado de situação especial de incorporação/incorporadora.
Foi esclarecido que o valor de R$ 1.316.181.472,23 refere-se ao valor do ágio
decorrente da aquisição de 90% de participação societária na MEDLEY S/A
Fl. 16140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
6
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, logo, o restantes (10%) referente à participação da
SANOFI13IND são formados pela diferença entre o preço total pago e o valor
proporcional à parcela adquirida do patrimônio líquido e ao aumento de capital
de cada uma das sócias, apresentando planilha reproduzida no TVF, de
pagamentos, datas e referências do contrato de compra e venda.
O valor do aumento de capital de R$ 490.202.350,00 foi considerado na formação
do valor do ágio (R$ 1.316.181.472.23) no caso da SANOFI10COM, assim como o
valor de aumento de capital de R$ 54.466.927,78 foi considerado na formação do
valor do ágio (R$ 146.242.385,85) na SAIMOFI10IND, registrados pela aquisição da
participação societária da MEDLEY50. A fiscalização observou que, para se
considerar a inclusão do valor de aumento de capital como valor da aquisição
seria preciso neutralizar através da consideração que o patrimônio líquido esta
afetado com este mesmo aumento de capital, procedimento este não executado
pelo contribuinte, logo se concluí que o ágio foi insuflado pelo aumento de capital
pela forma como foi apurado.
O valor do ágio foi posteriormente alterado em função dos ajustes de preço de
compra, além do que já está considerado acima (chamado de ajuste de earn-out):

Observa-se no Controle fiscal de amortização do ágio na MEDLEY10COM a
amortização começou em julho/10, mas na MEDLEY50 a amortização vem desde
janeiro de 2010. O termino da amortização na MEDLEY10COM deve ocorrer em
junho/2020. Como a MEDLEY 50 foi incorporada em julho de 2014 pela
SANOFI10COM, o saldo de ágio foi absorvido neste procedimento.

Do ponto de vista fiscal, o ágio começou a ser amortizado no ano calendário de
2010, sendo que na DIPJ 2011, ano calendário 2010, o valor amortizado foi
informado na linha 50 - amortização ágio aquisição invest.aval.pl - incorp. Fusão
ou cisão da ficha 07 A, no valor de R$ 67.471.634,29 na SANOFI10COM e R$
14.871.410,29 na SANOFI10IND, fazendo parte do ajuste do RTT (Regime de
Tributação Transitória), influenciando tanto a apuração do lucro real quanto da
base de cálculo da CSLL (já autuado).
No DIPJ 2012, ano calendário 2011, foi informado na linha 78 - outras exclusões
da ficha 09 - demonstração do lucro real, o valor amortizado de R$
133.843.187,59(22) e na linha 61 - outras exclusões da ficha 17 - cálculo da CSLL.
No lalur de 2011, de fato a amortização começa em julho de 2010 como ajuste do
Fl. 16141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
7
RTT e continua até dezembro de 2011 como ajuste de RTT, embora tenha
declarado na DIPJ como outras exclusões. Da mesma forma, na SANOFI10IND, o
valor foi de R$ 18.875.995,73 (já autuado).
Na DIPJ 2013, ano calendário de 2012, também foi informado na linha 87 -outras
exclusões da ficha 09 demonstração do lucro real e na linha 63 -outras exclusões
da ficha 17 cálculos da CSLL o valor amortizado de R$ 134.209.881,25 na
SANOFI10COM, e na SANOFI10IND o valor foi de R$ 14.916.751,88. (Já autuado).
Na DIPJ 2014, ano calendário de 2013, foi inserido dentro do RTT (Regime de
Transição Tributária) o valor de R$ 133.843.187,59 (objeto deste auto de infração)
na SANOFI13COM e R$ 14.457.759,72 na SANOFI13IND.
Na declaração de 2014, ano base 2014 na SANOFI13COM foi abatido do resultado
o valor de R$ 140.078.876,95 (objeto deste auto de infração), conforme disposto
no Lalur correspondente. Já na SANOFI50, por ter sido incorporada pela
SANOFI13COM em julho de 2014, consta apenas 7 /12 do valor do ágio (R$
8.640.304,36), portanto, o restante sendo absorvido já na incorporadora
(SANOFI13COM).
Para suportar a contabilização do ágio, a fiscalizada apresentou o balanço
Patrimonial de 27/04/2009, que serviu de base para apurar o ágio, e o documento
denominado "MEDLEY S/A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - LAUDO DE AVALIAÇÃO
ECONÔMICO- FINANCEIRA - DATA-BASE 27 DE ABRIL DE 2009" elaborado pela
DELLOITE TOUCHE TOHAMTUSU CONSULTORES LTDA. Este laudo está datado de
30 de junho de 2009, e já está considerando os efeitos do aumento de capital
realizado pelos adquirentes, o que demonstra que foi elaborado após a aquisição
da MEDLEY50.
A fiscalização ressaltou que o laudo de avaliação apresentado pela fiscalizada para
embasar o valor do ágio apurado na aquisição da MEDLEY, considera o valor do
patrimônio líquido da adquirida já com o aumento de capital social. Dessa forma,
o próprio laudo considera que o aumento de capital social não faz parte do ágio
da operação.
USO DE EMPRESA VEICULO PARA APROVEITAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO
PAGO A fiscalização afirmou que o art. 386 traz a única possibilidade de computar
a despesa de amortização de ágio na determinação do lucro real, que é a pessoa
jurídica absorver o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no artigo 385 do RIR/99, mesmo que a empresa
incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Afirmou, ainda, a fiscalização que ao adquirir a MEDLEY50 e posteriormente
promover uma incorporação para buscar o enquadramento no art. 386 do RIR/99,
ainda que apenas formalmente, o grupo Sanofi-Aventis adquiriu a totalidade da
Fl. 16142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
8
participação societária da MEDLEY50 utilizando duas empresas veículo, a
SANOFI10COM e a SANOFI10IND. A Autoridade responsável pela fiscalização
afirmou que a SANOFI10COM e a SANOFI10IND eram empresas de gaveta,
denominadas, inicialmente, de RELLI PARTICIPAÇÕES Ltda. e KOLGUA
PARTICIPAÇÕES LTDA nas quais foi "admitida" como sócia a SANOFI13 em
14/03/2009, com capital social de R$ 1.000,00, integralizado já na posse da
SANOFI13 em 24/04/09.
Nesse momento, o endereço da fiscalizada passou para Avenida Major Sylvio de
Magalhães Padilha, no 5.200, Condomínio América Business Park, São Paulo, CEP
05.693-000, o mesmo endereço da SANOFI13. Os administradores também são os
mesmos, da SANOFI13 e das empresas veículo adquirida, os Srs. Heraldo Carvalho
Marchezini, Ivan Pedro Gonçalves de Barros e Jeanne da Silva Machado.
Sendo uma empresa de gaveta, sem operações, não desempenhando o papel real
de uma empresa, não tinha como gerar recursos próprios, afirma a fiscalização,
principalmente no prazo e no volume necessários para a aquisição da MEDLEY 50.
Tais recursos só poderiam vir de outra empresa do grupo Sanofi-Aventis.
A Sanofi-Aventis Participations, sediada na França, proporcionou os recursos para
que a Sanofi 13 em 27/04/2009, ou seja, na mesma data do fechamento do
negócio em que os recursos teriam que ser transferidos para os vendedores,
aumentar o capital social da SANOFI10COM em R$ 1.350.000.000,00 e na
SANOFI10IND em R$ 150.000.000,00, cuja soma perfaz o valor exato e necessário
para a compra de 100% da participação societária da MEDLEY50 e do aumento de
capital subsequente na mesma proporção.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A Autoridade-Fiscal entendeu que os procedimentos adotados pela fiscalizada
estão compreendidos na hipótese prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64,
utilizando mecanismos, revestidos de legalidade, para reduzir tributos
exclusivamente.
Assim, afirma aquela autoridade, “a utilização de empresas veículos para conduzir
o planejamento tributário de encontro às normas legais permissíveis de
amortização do ágio, além de considerar aumentos de capitais com clara
indicação de aumento do valor do ágio para um maior aproveitamento na
amortização dedutível não deixa dúvidas sobre a verdadeira intenção do
fiscalizado para redução de tributos”.
Afirma, ainda, a fiscalização que toda essa arquitetura societária com finalidade
de aproveitamento da amortização do ágio para reduzir tributos visou esconder o
verdadeiro comprador que é a SANOFIAVENTIS PARTICIPATIONS, empresa matriz
sediada na França.
A nova decisão da DRJ (fls. 15954 e seguintes) manteve os lançamentos, em decisão
assim ementada:
Fl. 16143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014.
DECADÊNCIA Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão
na apuração do tributo em cobrança.
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR EMPRESA
VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. PROVA. DEDUTIBILIDADE. No lançamento
contábil do ágio deve estar indicado o fundamento econômico, e quando este for
o valor de rentabilidade futura da investida, deve estar baseado em
demonstração a ser arquivada como comprovante da escrituração. Na ausência
de apresentação da prova hábil do fundamento econômico, in casu, da
demonstração de rentabilidade futura das investidas, considera-se não
comprovado o ágio contabilizado na aquisição dos investimentos,
configurando-se irregular as decorrentes despesas de amortização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da
multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm
juros de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito
tributário sobre ela também necessariamente incide os juros de mora na
medida em que também não é paga no vencimento.
TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia -SELIC para títulos federais.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL Lançamentos reflexos. Ao se decidir de
forma exaustiva a matéria referenciada ao lançamento principal de IRPJ, a
Fl. 16144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
10
solução adotada espraia seus efeitos aos lançamentos reflexos, próprio da
sistemática de tributação das pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte manejou novo Recurso Voluntário (fls. 16021 e seguintes) em que
suscita os seguintes pontos:
a) Nulidade dos lançamentos por erro na identificação da operação societária,
ante o fato de que as empresas envolvidas seriam outras e estariam vinculadas
a processos diversos. Aduz que “Do ponto de vista formal, muito embora as
empresas que desenvolveram os negócios Medley entre os anos de 2009 e 2014
(MCL e MIF) tenham sido incorporadas em 31.7.2014, a Fiscalização lavrou
autos de infração distintos e exigidos através dos seguintes processos
administrativos: (i) Processo Administrativo no 16561.720105/2017-10 (processo
atual), relativo ao ágio amortizado pela Recorrente (ainda com a denominação
de Medley Comercial e Logística Ltda. - “MCL”), antes da incorporação da
Medley Indústria Farmacêutica Ltda. (“MIF”); e (ii) Processo Administrativo no
16561.720106/2017-64, relativo ao ágio amortizado pela MIF antes da sua
incorporação pela Recorrente”.
b) Nulidade da decisão por erro de identificação da aquisição societária em análise,
pelo mesmo equívoco dos lançamentos, entendendo que tal fato “constitui vício
insanável, uma vez que afeta diretamente a própria análise de mérito da
autuação fiscal. Ademais, o equívoco resultou em inegável cerceamento ao
direito de defesa da Recorrente, tendo em vista que as Autoridades Julgadoras
sequer diligenciaram os autos para analisar detalhadamente as alegações
apresentadas em sua Impugnação”.
c) Inexistência de empresa veículo, fato que culminaria, ao mesmo tempo, em
nulidade em improcedência dos autos de infração, uma vez que a sociedade
envolvida na presente autuação seria a SACP (SANOFI AVENTIS COMERCIAL E
PARTICIPAÇÕES LTDA), enquanto o TVF traz erroneamente fatos relacionados à
SAIP (SANOFI AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA).
d) Explica que a criação em 2009, o grupo controlador estrangeiro (SANOFI-
FRANÇA) mantinha no Brasil sua empresa de investimentos, denominada SACL
(SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA), que criou duas empresas para
segregar os investimentos que pretendia fazer no setor de medicamentos
genéricos, através da compra da companhia MEDLEY (empresa alvo). Para
segregar tais investimentos, foi necessária para segregar a compra desse
investimento (MEDLEY), tendo sido criadas duas empresas: (a) sociedade SACP
(SANOFI AVENTIS COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA) e (b) sociedade SAIP
Fl. 16145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
11
(SANOFI AVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES), com o seguinte desenho
societário anterior à transação:

e) Explica que as empresas SACP (antiga denominação da ora recorrente) e a SAIP
fizeram a compra de 100% das ações da MEDLEY, no valor de R$
1.499.999.999,46, sendo uma parte paga ao seu antigo controlador (aquisição
secundária de participação societária) e outra paga para a própria Medley (para
aquisição de ações de sua própria emissão, assim denominada aquisição
primária de participação societária).
f) Da parte paga ao antigo controlador (aquisição secundária de participação
societária), (a) R$ 859.797.649,31 foram pagos pela Recorrente (à época
denominada SACP) para aquisição de 90% das ações, e (b) R$ 95.533.072,15
foram pagos pela SAIP para aquisição de 10% das ações.
g) Já a parte paga à MEDLEY pela emissão de suas ações (aquisição primária de
participação societária), (a) R$ 490.202.350,00 foram desembolsados pela
Recorrente (à época denominada SACP) e (b) R$ 54.466.928,00 foram pagos
pela SAIP.
h) Em razão de tais transações, tanto a recorrente (então SACP) quanto a SAIP
desdobraram o valor total em: (i) valor de patrimônio líquido da Medley; e (ii)
registro do ágio pago na aquisição do investimento, tendo as companhias
apurado ágio no valor de R$ 1.316.181.472,66, que foi posteriormente acrescido
em razão de pagamento de obrigações complementares assumidas junto à
vendedora (antiga controladora), totalizando ao final o ágio total de R$
1.339.531.957,11.
i) Argumentam que o negócio foi realizado entre partes independentes e o ágio
foi apurado em razão de o valor de mercado estimado para a Recorrente, com
base em suas projeções de fluxo de caixa descontado, controvertendo o fato de
haver apresentado estudo interno elaborado à época com o cálculo de valor de
mercado da Medley (fls. 15.555 a 15.583), acrescido de Laudo de Avaliação
Fl. 16146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
12
elaborado por empresa independente e notoriamente especializada nesse tipo
de avaliação (fls. 15.585 a 15.638).
j) Posterior à finalização da operação, justificam razões de mercado, de eficiência
administrativa e operacional para transformar a empresa investida (MEDLEY,
então controlada por SACP e SAIP) em duas empresas diferentes, sendo uma
sociedade comercial e outra sociedade industrial. Assim, em novembro/2009 a
MEDLEY passou por processo de cisão parcial, sendo que (a) os ativos
comerciais da parcela cindida (ativos e passivos relativos à área comercial da
Medley) foram incorporados na contribuinte (então SACP), que passou a
desempenhar a atividade comercial do “negócio Medley” e passou a se chamar
(MEDLEY COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA (MCL)), enquanto (b) os ativos
industriais continuam na parcela remanescente da empresa cindida (Medley),
nessa configuração:

k) Justifica a recorrente que tal modelo permaneceu por mais 5 anos, ou seja, a
recorrente (antes SACP e posteriormente MCL) manteve toda a operação
comercial do negócio, justificando sua importância não como empresa veículo,
mas como relevante à operação geral.
l) Em razão desses fatos, defende que “a constituição da empresa se deu a partir
de motivações empresariais legítimas para a sua existência, sem que a empresa
possa ser caracterizada como uma sociedade veículo, como pretende fazer a
Fiscalização. A existência da Recorrente era fundamental para a segregação das
atividades da Medley em duas entidades distintas, permanecendo ativa até os
Fl. 16147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
13
dias de hoje, sem que a sua existência seja efêmera ou tivesse atrelada à
obtenção de um benefício fiscal específico”.
m) Ainda no ano de 2019, ocorreu em 30.12.2009 a incorporação reversa da SAIP
pela Medley (Medley S/A Indústria Farmacêutica), que passou a se denominar
MIF (MADLEY INDÚSTRIA FARMACEUTIVA LTDA), detentora dos ativos
industriais do negócio, chegando à seguinte conformação do negócio:

n) Por fim, informa que, “em complementação à reorganização societária e com o
objetivo de otimizar a estrutura societária do Grupo, a Medley (que detinha
apenas os ativos e passivos relacionados à atividade industrial dos negócios
Medley) incorporou a SAIP (doc. no 6 da impugnação), de forma que o ágio pago
na sua aquisição também foi convertido em ativo diferido para fins fiscais,
passando a ser amortizado. A representação gráfica deste passo pode ser
verificada abaixo”:

Fl. 16148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
14

o) Defende que o negócio assim permaneceu segregado em operações comerciais
e industriais, sendo que, em 31/07/2014 (5 anos após seu início), houve a
incorporação da MEDLEY/MIF (indústria) pela recorrente SACP/MCL (comércio),
titularizando tudo em um só negócio, a saber:

p) Quanto às questões jurídicas, defende inexistir sociedade veículo na operação, a
validade do laudo de avaliação, apresentando fundamentos adicionais que
serão abordados ao longo do voto, notadamente questões regulatórias que
demandavam manutenção do negócio de forma segregada à controladora SACL.
q) Por fim, questionada a qualificação da multa de ofício, por entender inexiste o
dolo que justifique concluir ter havido sonegação, fraude ou conluio, assim
como requesta o afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
A PGFN apresentou contrarrazões aos Recursos Voluntários (fls. 16086 e seguintes),
fazendo um amplo relato sobre os fatos societários relacionados no TVF. Defende a ausência de
Fl. 16149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
15
nulidades suscitadas, apontando que são matérias afetas ao mérito, inexistindo cerceamento ao
direito de defesa dos envolvidos.
No que tange à possível nulidade da decisão recorrida por fazer referências a
companhia diversa, não vinculada na presente autuação (SAIP), esclarece que, “de fato, pode-se
perceber que a decisão faz referências à SANOFIAVENTIS INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES (SAIP) ao
invés de SANOFIAVENTIS COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES (SACP). Não obstante, os fatos que
ensejaram a glosa da dedução do ágio são rigorosamente os mesmos, tanto para a SAIP quanto
para a SACP, à exceção de que, em novembro de 2009, para fins da artificial união de patrimônios,
enquanto a SACP incorporou a parcela do investimento adquirida, a SAIP foi incorporada pela
parcela do investimento adquirida. A ordem dos fatores, todavia, não altera em um milímetro
sequer as conclusões de que empresas-veículo foram utilizadas para realizar a aquisição e a união
de patrimônios, sendo este um dos fundamentos da autuação. A diferença de que, num caso a
empresa-veículo incorporou o investimento e noutro a empresa-veículo foi incorporada pelo
investimento é de todo irrelevante, pois o ponto nodal é que a união se deu entre investimento e
empresa veículo”.
No mérito, a defesa fazendária refuta as alegações da recorrente e reitera os
fundamentos do TVF que consideram a operação artificial e sem propósito negocial, tendente
exclusivamente ao alegado aproveitamento ilegal do ágio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 20/02/2020 (termo de fls.
15990) e protocolou o Recurso Voluntário em 19/03/2020 (termo de fls. 15992), portanto, dentro
do prazo legal. Assim, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
para ser conhecido.
QUESTÃO PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA DESTE COLEGIADO
Antes de adentrar na análise das razões recursais, importa registrar que o presente
processo já foi analisado anteriormente pelo CARF, conforme acórdão 1401-003.492, de 11 de
junho de 2019 (fls. 15805 e seguintes), que determinou o retorno dos autos à DRJ para apreciação
das questões não apreciadas na impugnação. Assim, o colegiado decidiu, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de decadência e de utilização da LINDB para dar provimento parcial ao recurso
no sentido de considerar nula a decisão de primeira instância, devendo retornar os autos à Delegacia
de Julgamento para a prolação de nova decisão.
Fl. 16150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.328 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720105/2017-10
16
Com o retorno dos autos, a DRJ prolatou nova decisão (fls. 15954 e seguintes), que
é objeto do Recurso Voluntário aqui apreciado. Nota-se que a primeira análise do CARF foi
realizada pela turma 1401.
Ocorre que, antes da distribuição do presente feito a esta Relatoria, sobreveio o
novo Regimento Interno do CARF (RICARF), objeto da Portaria MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO
DE 2023, publicada no Diário Oficial da União de 22/12/2023, Seção 1, Página 55 e retificada no
Diário Oficial da União de 29/12/2023, Seção 1, Página 764.
O RICARF regulamenta que a competência para apreciar recurso voluntário ou de
ofício decorrente de novo acórdão da DRJ, substitutivo de decisão anterior que foi anulada ou
reformada pelo CARF, será do mesmo relator ou de outro conselheiro do mesmo colegiado, a
saber:
Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do
sorteio aos conselheiros dos colegiados vinculados à Seção e dos
recursos repetitivos.
...
§ 11. No caso de anulação ou reforma, pelo CARF, da decisão de
primeira instância, e o novo acórdão for objeto de recurso voluntário
ou de ofício, o processo administrativo fiscal será distribuído ao
mesmo relator, ou, quando este não mais pertencer ao Colegiado,
será sorteado novo relator dentre os conselheiros do Colegiado.
Assim, considerando que o acórdão 1401-003.492 do CARF foi prolatado pela Turma
1401, cabe a ela a análise das razões recursais da contribuinte, por expressa disposição
regimental. Esta Relatoria não tem competência para apreciação do feito, sob pena de nulidade
processual, com consequências irrecuperáveis.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por declinar da competência para julgar o recurso voluntário,
sendo determinada a redistribuição ao conselheiro relator do acórdão anteriormente proferido no
âmbito do CARF ou, caso o mesmo não mais componha o Conselho, o sorteio do processo no
âmbito da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, haja vista o § 11 do art. 89 do
Regimento Interno.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 16151
DF CARF MF
Original